Tribunal: TJMT
Processo: 1042289-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042289-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (AGRAVANTE), ALESSANDRO SCALABRIM DE RAMOS - CPF: 018.870.672-05 (AGRAVADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICES DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. AMPUTAÇÃO DE POLEGAR EM SUPOSTO ASSALTO. INCONSISTÊNCIAS ENTRE A NARRATIVA DO SEGURADO E OS ELEMENTOS TÉCNICOS APURADOS. LAUDO DE RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ELEVADO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE FÁTICA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de suspender a exigibilidade do pagamento dos capitais segurados, no valor total de R$ 1.853.680,00.

2.
A seguradora sustenta a existência de indícios de fraude na comunicação do sinistro, consistente em suposto assalto que teria ocasionado a amputação do polegar da mão direita do segurado, apontando incompatibilidade entre a dinâmica narrada e os elementos técnicos apurados em laudo pericial de reconstituição do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a presença dos requisitos da tutela de urgência para suspender o pagamento da indenização securitária até a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC – art. 300).

5.
A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos que instruem a inicial, especialmente no laudo técnico pericial de reconstituição do acidente, que evidencia inconsistências entre a versão apresentada pelo segurado e os vestígios tecnicamente apurados, conferindo plausibilidade à alegação de fraude.

6.
O perigo de dano revela-se presente diante do expressivo valor das apólices securitárias, superior a R$ 1.800.000,00, cuja liberação imediata, antes da formação do contraditório e da adequada instrução probatória, poderá acarretar prejuízo de difícil ou impossível reparação à seguradora.

7.
A declaração de hipossuficiência econômica do agravado reforça o risco de irreversibilidade fática da medida, sobretudo quanto à eventual restituição dos valores em caso de futura improcedência da cobertura securitária.

8.
A medida possui natureza reversível, porquanto se limita à suspensão temporária da exigibilidade do pagamento, sem importar supressão definitiva do direito do segurado, que poderá ser satisfeito integralmente ao final, se reconhecida a legitimidade da cobertura.

9.
A controvérsia acerca da alegada fraude demanda dilação probatória, mas os elementos iniciais coligidos são suficientes, nesta fase processual, para justificar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios consistentes de fraude na comunicação do sinistro, corroborados por laudo técnico pericial, autoriza, em juízo de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do pagamento da indenização securitária. 2. O risco de irreversibilidade econômica decorrente da liberação imediata de elevado capital segurado configura perigo de dano apto à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2267423-85.2025.8.26.0000, Rel. Márcio
Boscaro
, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2026,
publ
. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de obrigação de fazer nº 1022855-54.2025.8.11.0015, proposta em face de ALESSANDRO SCALABRIM DE RAMOS.

A tutela de urgência

que visava a
suspensão
da exigibilidade do pagamento dos capitais segurados das apólices até o julgamento final da ação de obrigação de não fazer
foi indeferida
,

pela
ausência

d
os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano
(id. 213796482,
Pje
de origem).

A agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, visto que a probabilidade do direito consiste no laudo técnico pericial que demonstra inconsistências na dinâmica do evento, notadamente quanto à trajetória dos disparos, à movimentação do veículo e às circunstâncias ambientais. Afirma que há perigo de dano, ao argumento que o pagamento imediato do capital segurado, de elevado valor, pode gerar prejuízo irreversível, diante da dificuldade de restituição em caso de reconhecimento posterior de fraude. Assevera, por outro lado, que a medida pleiteada é reversível, por se tratar apenas de suspensão temporária da exigibilidade.

Requer o provimento do recurso para conceder a tutela provisória de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento dos capitais segurados das apólices referidas até o julgamento final da ação de obrigação de não fazer (id. 331293855).

A tutela recursal foi deferida para suspender a exigibilidade dos capitais segurados vinculados às apólices nº 001666365, 001666367 e 001875324 até o julgamento do presente agravo (id. 332866389).

O agravado suscita, preliminarmente, que a controvérsia envolve matéria fática complexa, fundada em laudo unilateral da seguradora, a exigir instrução probatória, não podendo ser analisado no âmbito do agravo de instrumento. No mérito, defende ausência da probabilidade do direito, pois a alegação de fraude não pode ser reconhecida, neste momento, com base apenas em elementos produzidos sem contraditório, assim como não há perigo de dano. Contudo, afirma que há
periculum in mora
inverso, diante da necessidade da verba securitária. Requer a revogação do efeito suspensivo e o não provimento do agravo (id. 361333879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, objetivando a declaração de nulidade de três contratos de seguro de vida (apólices nº 001666365, 001666367 e 001875324), bem como a desobrigação de pagamento dos capitais segurados, os quais totalizam o montante de R$ 1.853.680,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta reais).

A agravante sustenta que há indícios de fraude na comunicação do sinistro, consistente em suposto assalto ocorrido em 08/01/2025, que resultou na amputação do polegar da mão direita do agravado. Afirma que a versão apresentada pelo segurado é incompatível com os dados técnicos apurados em laudo pericial de reconstituição do acidente, elaborado por profissional especializado, o qual concluiu pela ausência de nexo causal entre a dinâmica narrada e a lesão sofrida.

Assim, a controvérsia se limita à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do pagamento de indenização securitária.

A probabilidade do direito, neste juízo de cognição sumária, encontra amparo nos documentos que instruem a petição inicial, em especial no laudo técnico pericial de reconstituição do acidente (id. 203777493), o qual aponta inconsistência entre a dinâmica do sinistro narrada pelo agravado e os vestígios tecnicamente apurados, circunstância que, ao menos em exame preliminar, confere plausibilidade jurídica à tese deduzida pela agravante.

No tocante ao perigo de dano, igualmente se mostra presente, visto que o valor envolvido nas apólices securitárias ultrapassa a quantia de R$ 1.800.000,00, montante expressivo que, se liberado antes da devida instrução probatória e formação do contraditório, poderá gerar prejuízo de difícil ou impossível reparação à agravante.

No caso, a eventual liberação imediata dos valores, aliada à condição socioeconômica do agravado, que se declara hipossuficiente, revela risco concreto de irreversibilidade fática, notadamente quanto à restituição dos valores em caso de futura improcedência da pretensão securitária.

Por outro lado, a medida possui natureza reversível, na medida em que se limita à suspensão temporária da exigibilidade do pagamento, não implicando supressão definitiva do direito do agravado, que poderá ser integralmente satisfeito ao final, caso demonstrada a legitimidade da cobertura.

Nesse sentido a jurisprudência entende:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO SOB INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. Tutela parcialmente deferida, para determinar a suspensão da exigibilidade dos pedidos de reembolso, enquanto perdurar a controvérsia em torno da sua licitude, em razão de indícios de fraude. Medida suficiente a resguardar a agravante, até o julgamento do mérito. Insurgência em face do indeferimento do pedido de arresto de ativos bancários em nome do agravado. Descabimento. Ausência de comprovação de dilapidação do patrimônio, a justificar a concessão da medida pleiteada. Necessária dilação probatória. Falta dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22674238520258260000 São Paulo, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 27/03/2026, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2026).

Deste modo, presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos capitais segurados referentes às apólices (n
os
001666365, 001666367 e 001875324), até ulterior deliberação do Juízo de origem, após a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026